Tribunal: STF
Processo: RE 1577763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE PESQUISA SOCIAL. POSSIBILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Pretensão de reforma da sentença que indeferiu a convocação do candidato para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Investigação social que aferiu comportamento moral e social do candidato em desconformidade com as regras previstas no edital. Complexidade e natureza do cargo que permite as limitações impostas pelo edital. Ressalva estabelecida na tese fixada no Tema 22 do STF. Processo SEI/140001/049880/2021, autoriza a celebração de acordo com os candidatos, que foram excluídos do certame, exclusivamente pelo critério etário. O impetrante não atendeu a todos os requisitos necessários para a convocação e assinatura do termo. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e ofendido o Tema 22 da repercussão geral, ao argumento de que “o acórdão recorrido aduz que o recorrente não preencheu todos os requisitos necessários para a celebração do acordo, inexistindo direito líquido e certo à convocação e assinatura do temo de autocomposição” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Ressalta que “os motivos que levaram o recorrente não ter sido convocado para a assinatura do termo de auto composição, violam o Princípio da Presunção de inocência, bem como se encontra em rota de colisão com o Tema 22 do STF”, e que, “no caso dos autos, o recorrente fora reprovado por figurar em dois registros de ocorrência, lavrados respectivamente em 2004 e 2006, sem, contudo, ostentar o recorrente qualquer condenação, conforme se pode depreender de certidões negativas acostadas” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Assevera que “admitir a manutenção da reprovação do recorrente por registros de ocorrência lavrados há mais de 18 anos, seria o mesmo que aceitar a existência de pena perpétua, perspectiva esta inaceitável diante da moderna ordem constitucional” (fl. 4, e-doc. 24).



    Sustenta que “o argumento simplista de que o fato contava com expressa previsão no edital, de modo que a matéria estaria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, não é, evidentemente, suficiente para que se afaste a possibilidade de análise do judiciário acerca da legalidade e razoabilidade do ato impugnado” (fl. 4, e-doc. 24).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido, conhecido e provido, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado em sua totalidade, para julgar procedente a pretensão autoral” (fl. 5, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema 22). O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    Na sentença de primeiro grau confirmada pelo Tribunal de origem, analisou-se a questão referente à presunção de inocência na espécie vertente e concluiu-se que “acusações penais de potencial ofensivo considerável que, de acordo com entendimento vigente das cortes superiores, pode ser valorado negativamente em caráter excepcional, mesmo quando não transitada em julgado a sentença condenatória, nas hipóteses previstas em lei, de acordo com as quais se instituem requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Embora o recorrente alegue ser caso de aplicação imediata do Tema 22 da repercussão geral, por “figurar em dois registros de ocorrência, lavrados respectivamente em 2004 e 2006, sem, contudo, ostentar o recorrente qualquer condenação, conforme se pode depreender de certidões negativas acostadas” (fl. 4, e-doc. 24), as instâncias originárias procederam em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    5. Tem-se que o critério distintivo aproveitado no julgado recorrido se mostra razoável e em harmonia com os debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não – (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha –; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (…), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido está fundamentado na alegada distinção entre o caso examinado na instância ordinária e a tese fixada naquele precedente de repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento no sentido de ser legítimo o afastamento da tese fixada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, quando a controvérsia versar sobre concurso para ingresso em carreiras de segurança pública.  Como exercerão atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, os candidatos devem ser submetidos a critérios mais rigorosos de avaliação de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista em edital do concurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Investigação social. Ação penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Exclusão do certame. Possibilidade. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.031.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    6. Quanto à necessidade de verificação dos critérios utilizados na investigação social para ingresso na carreira da Polícia Militar, consta da sentença de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem:



    “A douta Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer favorável à convocação dos candidatos reprovados exclusivamente pelo critério etário (art. 2º-A da Lei 9.494/2021), no entanto, esse não foi o exclusivo motivo para a reprovação do impetrante.



    Havia dois registros de ocorrência com reflexos no exame social: i) do Registro de Ocorrência n. 006-001272004-01 pela autoria do crime de LESÃO CORPORAL CULPOSA, em 06/07/2023 – PA: PGE/001.010420/2023 provocada por atropelamento nos moldes do artigo 303 do CTB; ii) do Registro de Ocorrência n. 018-00542/2006 pela autoria do crime de AMEAÇA, conforme artigo 147 do CP, tendo em vista ter ameaçado sua supervisora de trabalho.



    Tratam-se de acusações penais de potencial ofensivo considerável que, de acordo com entendimento vigente das cortes superiores, pode ser valorado negativamente em caráter excepcional, mesmo quando não transitada em julgado a sentença condenatória, nas hipóteses previstas em lei, de acordo com as quais se instituem requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144).



    Dito isso, vale indicar que, em nome do princípio da presunção de inocência, diante da inexistência de qualquer antecedente criminal consolidado em face do autor, não caberia a sua exclusão do certame apenas pelo fato de ter figurado nos mencionados inquéritos policiais. A exclusão se dá em verdade pelo acúmulo dos critérios, porque após o acórdão persistia o critério de reprovação por idade à época, assim como persistia a reprovação em virtude do exame social, não anulado pelo acórdão, que não fez coisa julgada em tal sentido.



    (...) a eliminação do impetrante deu-se por motivos adicionais (exame social) à extrapolação do limite de idade, não fazendo jus à convocação com fulcro na Lei n. 9.494/2021. E não há parecer favorável da Procuradoria que contemple a sua situação.



    Portanto, não houve violação a direito líquido e certo da parte impetrante, tendo em vista que a decisão vergastada se encontra em perfeita consonância com o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e com a jurisprudência consolidada neste Tribunal” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas editalícias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.601-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.561.824-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Exigência do edital de informar a existência de inquérito policial para investigação de vida pregressa. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.310.967-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.312.913-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora